Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. HONORÁRIOS DEFENSORIA. TEMA 1002. STF. AUSÊNCIA TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO AFASTADA. OMISSÃO. TEMA 1234, STF. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. TEMA OBSERVADO. VÍCIO INOCORRENTE... REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESITONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistindo determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de suspensão nacional de processos nos autos do RE 1.140.005/RJ, bem como tendo sido julgados os embargos de declaração opostos naqueles autos, que não afetaram o andamento do presente feito, não há impedimento para que seja realizado o reexame do recurso, no qual poderá ser exercido o juízo de retratação previsto no 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Omissão inexistente.

2. O acórdão foi claro e coerente ao afirmar que não há necessidade de litisconsórcio da União nos casos de cumprimento de obrigações de fazer em razão de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, embasando tanto na tese jurídica do julgamento do Incidente de Assunção de Competência IAC 14, quanto na decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de tutela no Tema 1234.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Dá-se por prequestionada a matéria.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.